Tribunal: TJDFT
Processo: 0704152-85.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AUTORA E REQUERIDAS. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE FALTA DE REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO (DIALETICIDADE) REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença de improcedência em ação de cobrança c/c indenização por danos morais por insuficiência de prova da existência de relação jurídica entre as partes.
2. Ainda que de modo sucinto, se é possível extrair das razões recursais a motivação do inconformismo da apelante com relação ao resultado do julgamento, não se conjectura violação ao princípio da dialeticidade recursal, motivo pelo qual, a rigor, deve ser conhecido o recurso de apelação cível. Preliminar de irregularidade formal rejeitada.
3. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe a autora o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial. Deixando a parte autora de apresentar prova da existência do negócio jurídico no qual fundamenta a pretensão de cobrança, mostra-se correto o julgamento de improcedência do pedido de reparação por danos morais e materiais.
4. Recurso improvido.